Tribunal: TJMMG
Processo: 2000174-14.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000174-14.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 18/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INTERRUPÇÃO OU PERTURBAÇÃO DO SERVIÇO OU MEIO DE COMUNICAÇÃO. PECULATO-FURTO. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. FISHING EXPEDITION NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVAS ROBUSTAS DA PRÁTICA DOS DELITOS. REFORMA DA PENA APLICADA AO CRIME DE PECULATO-FURTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com o objetivo de reformar sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 240, §§ 4º, 5º, 6º, II e IV, e § 6º-A (furto qualificado), 288 (interrupção ou perturbação de serviço ou meio de comunicação) e 303, §2º (peculato-furto), todos do Código Penal Militar (CPM), e, ainda, pelo delito capitulado no art. 16 c/c o art. 20, I, ambos da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso restrito). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões preliminares em discussão: (i) nulidade dos mandados de busca em apreensão expedidos pelo Juízo da Comarca de Muzambinho/MG; (ii) analisar a alegação de ocorrência de fishing expedition e; (iii) nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia. 3. No mérito, a discussão consiste em: (i) analisar se há provas suficientes para sustentar as condenações; e (ii) reavaliar a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Por força da "Teoria do Juízo Aparente", a incompetência superveniente não invalida os mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo que, à época, possuía aparente competência, motivo pelo qual é inviável o pretendido reconhecimento da nulidade das provas obtidas durante o ato processual. 5. Se a diligência investigativa foi devidamente autorizada e fundamentada, com propósito definido e alicerçada em elementos concretos, rejeita-se o pedido de nulidade por fishing expedition. 6. Não há como acolher o pedido de nulidade por quebra de cadeia de custódia quando os argumentos são apresentados de forma genérica, sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 elementos que permitam vislumbrar o comprometimento da idoneidade da prova, tampouco o efetivo prejuízo para a defesa do acusado. 7. Se o conjunto fático-probatório carreado aos autos é robusto e coerente, demonstrando, de forma incontroversa, a materialidade e autoria delitivas, mantém-se o decreto condenatório. 8. Em relação ao crime de peculato-furto, a pena-base deve ser reduzida, porquanto não houve fundamentação na sentença para a sua fixação acima do mínimo legal, em desacordo com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação criminal parcialmente provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 79; CPPM, arts., 499 e 500; CP, art. 158-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 163.010/RJ, Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. em 30/10/2024, AgRg no HC n. 809.395/CE, Relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. em 11/9/2023, AgRg no RHC n. 186.035/RJ, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 12/12/2023, RHC n. 212.978/RJ, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. em 5/8/2025, AgRg no HC n. 827.023/GO, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. em 9/10/2023; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.244704-3/001, Relatora Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. em 26/11/2024 e Apelação Criminal 1.0701.21.008887-1/001, Relator Des. Franklin Higino Caldeira Filho, 3ª Câmara Criminal, j. em 25/10/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso de apelação, apenas para reformar a quantum da pena imposta ao crime de peculato-furto, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão, mantendo a sentença primeva em seus demais fundamentos. Fez sustentação oral o advogado Matheus Dantas Vilela. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante nesta Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de Antônio José Viana Campos, fazendo-o sob os seguintes termos: [...] No dia 07/02/2024, por volta das 04h15min, na sede do quartel da PM localizado na Rua Duque de Caxias, nº 161, Centro – Muzambinho/MG, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 denunciado, em concurso de pessoas, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, pertencente à fazenda pública. Na mesma data e local, o denunciado, em concurso de pessoas, interrompeu, o serviço telefônico ou outro meio de comunicação militar. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, o mesmo possuía, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda ou ocultava, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que nas mesmas circunstâncias, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, constatou-se que mesmo o subtraiu, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público, 18 munições de calibre 40. Conforme consta da investigação, na data 07 de fevereiro de 2024, por volta das 06h 50min, o 2º Sgt QPR Resende e o 3º Sgt André Luiz, chegaram ao quartel da PMMG no município de Muzambinho, para assumirem o turno de serviço às 07h. No local, os militares perceberam que a grade que protege a porta dos fundos, estava aberta e sem o cadeado, a porta dos fundos destrancada, porém sem sinal de arrombamento e ao adentrarem no quartel, perceberam que a grade que protege a porta da intendência, bem como esta e o cofre lá localizado, estavam abertos e as armas, munições e outros materiais, bem como os DVRs que continham as gravações do local, haviam sido subtraídas. Foi acionado o plano de chamada de todo o pelotão e durante as diligências, o Sgt André Luiz verificou que havia um DVR sobressalente que não havia sido subtraído do quartel, pois fazia pouco tempo que fora instalado e não era de conhecimento de toda tropa. Ao serem analisadas as imagens, visualizou- se que 02 (dois) indivíduos invadiram o quartel, sendo constatada a semelhança de um dos autores do crime com o denunciado, o qual portava-se de forma bastante familiarizada dentro do recinto (Ev. 09, vídeo 04). Neste contexto, o denunciado, assim que adentrou ao local, dispensou o acendimento das luzes, dirigiu-se até a tomada de energia elétrica do aparelho 190, desligando-o serviço telefônico, indo, a seguir, diretamente até o local onde estavam as chaves da intendência, pegou o molho de chaves e abriu, mediante destreza, o cadeado correspondente a cada chave, acertando de pronto, o ângulo específico e único que a chave do cofre deve ser inserida na fechadura para poder abri-lo. A seguir, o acusado subtrai todos os armamentos, munições e outros equipamentos repassando-os para o comparsa, que os coloca em um uma sacola. Ato contínuo ao esvaziamento do cofre, o denunciado, conhecedor da caserna, pois ali era lotado e portanto, com abuso de confiança, imediatamente sobe na grade da porta da intendência para arrancar os dois DVRs que estão logo acima da porta do cômodo e após guardá-los em uma sacola, ambos os autores se retiram do local. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Foram subtraídos do interior do cofre e do quartel: dois rádios, 3 carregadores de aram de uso restrito, 55 cartuchos, 780 munições, 1 espargidor GPIN MAX, 1 DVDr com 16 canais, 1 DVR Intel BRas 30 canais, miolo de fechadura, 2 fuzis, IMBEL, calibre 7,62 (uso restrito), 02 espingardas escopeta, calibre 12,, 02 carabinas/rifles IMBEL, 07 pistolas Imbel, calibre 40, 02 granadas GL 700, explosão múltipla, -1 granada explosiva GL304 - lacrimogêneo, 1 granada explosiva pimenta GL 308, 03 granadas GL 300 Fulmigena lacrimogênea (relação de armamento e matérias subtraídos - ev 09, anexo 3, pg 10/15). Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, foram localizadas na oficina da esposa do denunciado, dentro do veículo deste, em uma sacola plástica atrás do banco do motorista, vestes idênticas às utilizadas pelos autor do furto gravadas na imagem do DVD, quais sejam: um boné, 04 (quatro) luvas cirúrgicas, 01 (uma) balaclava, 01 (uma) calça e 01 (uma) mochila, cuja propriedade foi assumida pelo militar (imagens 08/09, pgs. 15/18, ev 51, Rel. 3). Ainda, na residência do denunciado, foram localizadas, e apreendidos 23 (vinte e três) cartuchos intactos de cal. 38, 02 (dois) cartuchos de calibre 7,62 e 20 (vinte) cartuchos de calibre .40, sendo os dois últimos, de uso restrito, além de uma mini balança de precisão (termo de vistoria, ev. pg 48 e de apreensão, ev. Pg 53). Conforme consta da investigação, o denunciado possui certificado de registro de arma de fogo (CRAF), apenas para revólver cal. 38. Quanto às munições de calibre 40, constatou-se que, do total de 63 apreendidas na residência do autor e encontradas no armário do mesmo, na sede do Pel PM, apenas 45 estavam acautelados na sua posse, sendo as demais 18 subtraídas pelo mesmo (ev. 51, rel3, pgs. 20). Durante as investigações, o coautor Luiz Henrique do Prado Silva, foi identificado e preso em 09/02/24, conforme REDS nº 2024-006421256-001. Sobre o modus operandi, apurou-se, por meio de imagens de câmeras de monitoramento residenciais e comerciais daquele município, que no dia anterior aos fatos, o denunciado encontrou-se com seu comparsa, na porta da oficina mecânica do militar (imagem 10, ev. 51, rel3, pgs 21), adentram ao veículo saveiro de propriedade do militar, e fazem um reconhecimento do trajeto que realizarão para o cometimento do crime no dia seguinte, com destaque para as proximidades do quartel, conforme sequência de imagens 11 a 14. Na madrugada do dia dos fatos, por volta das 03h do dia 07/02/2024, o comparsa Luiz Henrique chega a um posto de combustível com o veículo HB20, de placas SJB-3J40, conforme imagem 15. Por volta das 03h, o comparsa Luiz Henrique saiu do posto de combustível e foi ao encontro do denunciado, em algum local da zona rural de Muzambinho, onde pegam uma moto e vão para o quartel subtrair o armamento da intendência, refazendo o trajeto do dia interior, passando pela vicinal nas proximidades da Chácara Santa Maria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Apurou-se ainda, por meio de registro da Estações de Rádio Base (ERB) do terminal do acusado, a coincidência entre a localização do telefone deste, captadas pelas antenas, com o trajeto que ele e o comparsa fizeram reconhecimento no dia anterior aos fatos, bem como no dia do crime. A ERB do terminal do denunciado, no dia dos fatos, coincide com as imagens de câmeras obtidas no Sítio Santa Maria (imagens 18, 19 e 20 pg 31/34, ev. 51, Rel 3). Após o cometimento do delito, conforme relatório técnico nº 2.008/24- AA/43º BPM, os indivíduos se separam, sendo que somente por volta das 05h40min é que se localiza o veículo HB20, utilizado por Luiz Henrique para se deslocar à zona rural para posterior cometimento do furto, já na cidade de Arceburgo/MG, sentido ao Estado de São Paulo. O civil foi preso no dia 09/02/24, na cidade de Guaxupé e confessou a prática do crime ao militar. O caso teve ampla repercussão midiática, conforme apurado na investigação. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no art. 240, § 4º, §5º, §6º, inc. II e IV e §6º-A (furto qualificado) e art. 288 (interrupção de meio de comunicação), na forma do art. 53 CPM (concurso de agentes); art. 303, §2º, CPM (peculato-furto), e art. 16, cc. art. 20, I (posse irregular de munição de uso restrito) da Lei nº 10.826/03, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. (Evento 1- DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 04/04/2024 (Evento 2 – RECDEN1, Processo Originário). Devidamente citado, o acusado apresentou resposta à acusação (Eventos 2 e 44 – DEFESA PRÉVIA1, Processo Originário). A defesa do acusado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (Evento 99 – PET1, Processo Originário), tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente ao pleito (Evento 109 – MANI1, Processo Originário). Em 17/05/2024, realizou-se a audiência para inquirição das testemunhas de acusação, 2º Ten Denes Maia de Oliveira, 3º Sgt Adriano da Silva, 3º Sgt André Luis Sandi, 3º Sgt José Roberto Almeida, Valdeir Nogueira, Luciano Gonçalves Pinto, 1° Ten PM Antônio Gustavo Diniz Matoso, Maj PM Claúdio Torres de Assis e 2º Sgt José Antônio de Resende. No mesmo ato, a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pugnou pela aplicação de medidas cautelares diversas, sendo tais pedidos indeferidos, à unanimidade, pelo douto Conselho Permanente de Justiça (Evento 112 – ATA1, Processo Originário) Em 06/06/2024, foi realizada audiência para inquirição da testemunha de acusação, o 2º Sgt PM Flávio Martins de Azevedo (Evento 138 – ATA1, Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No dia 10/07/2024, realizou-se a audiência para inquirição das testemunhas de defesa, Cap QOR PM João Guilherme Ferreira, 2º Sgt QPR PM José Amaro da Silva, 3º Sgt PM Cleber Luiz Azola Ventura, Abraão Henrique Ferreira, Ramon Aparecido dos Passos e Isac Donizete Gino e, na condição de informante, Osmar Dias de Oliveira (Evento 171 – ATA1, Processo Originário). Na audiência designada para o dia 1º/08/2024, não compareceu a testemunha arrolada pela defesa, Luiz Henrique Prado da Silva, embora devidamente intimada. A defesa requereu, então, a substituição pela testemunha Míriam de Oliveira, tendo sido deferida a sua oitiva como testemunha do juízo (Evento 204 – ATA1, Processo Originário). No dia 27/08/2024, procedeu-se à inquirição da testemunha Míriam de Oliveira. No mesmo ato, em apreciação ao pedido da defesa, o douto Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, decidiu pela manutenção da prisão preventiva e deferiu o pedido de transferência do acusado para a unidade militar sediada no município de Poços de Caldas/MG (Evento 245 – ATA1, Processo Originário). Em 12/09/2024, realizou-se a audiência para o interrogatório do acusado (Evento 267 – ATA1, Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada da Folha de Antecedentes Criminais (FAC), da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado (Evento 272 - MANI1), os quais foram acostados nos eventos 288, 387, 394, 403, 412 e 417, Processo Originário). Por sua vez, a defesa pugnou pela: 1) juntada das respostas das operadoras de telefonia, solicitadas nos Autos n. 2000090-10.2024.9.13.0001; 2) bilhetagem específica das chamadas telefônicas, SMS e MMS, oriundas de senhas liberadas por quebra de sigilo telefônico, em formato original (.xlsx); 3) disponibilização dos extratos completos de chamadas, conexões de dados, SMS e MMS das linhas telefônicas envolvidas; 4) juntada dos relatórios de conectividade dos terminais telefônicos conectados às Estações Rádio Base (ERBs), indicados no Ofício n. 368/2024 – 1ª AJME, em formato .xlsx; e 5) realização de perícia técnica nas munições encontradas na residência, para identificar o lote e o ano de fabricação (Evento 277 – ESPECIFICAÇAO PROVA1); os quais foram colacionados nos eventos 291, 292, 293, 294, 295 e 317 do Processo Originário). A defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sob a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa (Evento 358), tendo sido o pedido, após manifestação ministerial desfavorável, indeferido (Eventos 362 e 365 – DEC1, Processo Originário). Para fins do art. 428 do CPPM, a defesa do acusado pugnou pela apresentação das alegações finais em plenário de julgamento, apresentado, posteriormente, memoriais escritos (Eventos 380, 415 e 433 - MANI1, Processo Originário). Em 29/04/2025, reuniu-se o douto Conselho de Justiça para a sessão de julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Após a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra à ilustre representante do Ministério Público que requereu a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, arguiu, em sede preliminar, a nulidade absoluta do processo. No mérito, requereu a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Em réplica, o Ministério Público refutou a tese de nulidade, tendo a defesa, em tréplica, reiterado seus argumentos. Findos os debates, o douto Conselho de Justiça, decidiu, in verbis: por unanimidade de votos, CONDENAR o réu 3º SGT PM ANTÔNIO JOSÉ VIANA CAMPOS pela prática dos delitos capitulados nos arts. 240, §4º, 5º, 6º, II e IV e §6º-A, do delito previsto no art. 288, e do delito previsto no art. 303, §2º, todos do CPM. O CPJ, também por decisão unânime, condenou o réu pela prática do delito capitulado no art. 16 c/c art. 20, I, ambos da Lei 10.826/2003. O CPJ fixou o regime fechado como de cumprimento inicial da pena. Também por decisão unânime, e considerando que ao longo de toda instrução do feito estiveram presentes os elementos ensejadores de decretação da prisão preventiva, o CPJ entendeu por bem, pelos mesmos fundamentos, no sentido de que a prisão preventiva deve ser mantida mesmo após a realização desta sessão de julgamento, ainda que se considere que a decisão proferida pelo CPJ nesta data não se encontra consubstanciada numa sentença que tenha transitado em julgado. Presentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, considerando também fundamentalmente que as armas subtraídas não foram encontradas (Evento 435 – ATA1, Processo Originário). A sessão para leitura da sentença ocorreu no dia 20/05/2025, oportunidade na qual a defesa do 3º Sgt PM Antônio José Viana Campos interpôs o presente recurso de apelação (Evento 478 – ATA1), apresentando suas razões no Evento 499 – RAZAPELA1. O teor da sentença condenatória consta no Evento 477 – SENT1, da qual se extrai que a pena unificada perfez um total de 13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão a ser cumprida em regime fechado. Nas razões recursais, o apelante suscitou, em sede preliminar, a nulidade absoluta do processo, por incompetência da Justiça comum para decretação de medidas cautelares, com subsídio no art. 125, § 4º, da Constituição Federal de 1988. Alegou a defesa que a decretação de medida constritiva de direitos fundamentais por autoridade absolutamente incompetente é vício insanável, que macula de ilicitude as provas obtidas (vestimentas, munições, etc.) e todas as delas derivadas, em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 500, I, do CPPM e art. 157, §1º, do CPP). Por tais razões, requereu a nulidade das provas e seus respectivos desentranhamentos. Ainda nesse contexto, arguiu a nulidade pela prática do fishing expedition e a violação ao devido processo legal, sob o argumento de que o mandado expedido autorizou buscas em endereços e contra pessoas não vinculadas ao objeto da investigação, além de não ter havido a individualização dos fatos, dos bens ou das condutas, baseando-se apenas em suposições genéricas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Asseverou que, durante o cumprimento dos mandados, foram recolhidos aparelhos de telefone celular de todas as pessoas que estavam no local, demonstrando que a diligência ocorreu na inteira contramão dos ditames legais. Nesses termos, pugnou pela nulidade da busca e apreensão realizada, e, consequente, pelo reconhecimento da nulidade das provas decorrentes dos materiais obtidos na referida diligência, sob pena de violação ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal. Alegou nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e violações procedimentais. A esse respeito, destacou que o testemunho do Ten PM Gustavo Matoso comprova que “não houve controles sistemáticos rigorosos para a preservação da cadeia de custódia dos dados digitais, seja no recebimento, análise ou armazenamento dos elementos de prova”, fato que acarreta a imprestabilidade de todo o conjunto probatório. Disse que as referidas provas, produzidas irregularmente em fase inquisitorial, contaminaram as provas testemunhais produzidas em juízo, em patente prejuízo à defesa do apelante, que restou indevidamente condenado. No mérito, alegou que a sentença condenatória carece de integral reforma, porquanto foi lastreada em conjunto probatório frágil, dúbio e insuficiente. De maneira apartada, pontuou acerca da ausência de subsídios capazes de embasar a condenação pelo crime de furto qualificado, pleiteando pelo reconhecimento do princípio do in dubio pro reo e pela absolvição do recorrente. Em seguida, sustentou que as demais imputações se delinearam desacompanhadas de provas que demonstrassem o dolo específico do tipo penal, motivo pelo qual a presunção de inocência do apelante é medida que se impõe. Por fim, disse que a dosimetria da pena aplicada carece ser revisitada, pois é exacerbada e fundamentada em elementos equivocados do tipo penal. Quanto aos crimes de furto (art. 240 do CPM), interrupção ou perturbação de serviço ou meio de comunicação (art. 288 do CPM) e de peculato-furto (art. 303, §2º, do CPM), disse que as respectivas penas devem ser reduzidas pelo reconhecimento da atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM. No tocante ao delito de posse irregular de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/03), pugnou pela “reanálise de todas as circunstâncias judiciais, com o afastamento das valorações negativas indevidas e o reconhecimento da atenuante do comportamento meritório”. Dissertou, ainda, acerca da desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, uma vez que a instrução processual foi concluída com proclamação de sentença condenatória, fato que afasta qualquer risco para o curso regular do processo. Com tais argumentos, assim pugnou: [...] 7.1 Que sejam apreciadas as questões preliminares e, consequentemente, sejam reconhecidas as nulidades fundamentadas: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 a) Para que seja reconhecida incompetência do juízo da comarca de Muzambinho/MG e a nulidade absoluta dos mandados de busca e apreensão expedidos no Processo nº 5000251-91.2024.8.13.0441 pela Vara Única da Comarca de Muzambinho/MG; b) Seja declarada nulidade das buscas realizadas em decorrência de fishing expedition, desvio de finalidade e infringência ao devido processo legal, tudo conforme a fundamentação apresentada; c) Seja declarada a ilicitude das provas obtidas em decorrência dos mandados nulos (vestimentas, munições, aparelhos eletrônicos e dados extraídos) com consequente reconhecimento da contaminação das provas subsequentes (efeito da teoria dos frutos envenenados); d) O reconhecimento das nulidades absolutas por violação da cadeia de custódia e ilicitude na obtenção dos dados telemáticos e a exclusão de todas as provas digitais, de localização, e de registros de comunicação; e) O retorno dos autos para a fase pré-processual em decorrência das nulidades invocadas e demonstradas nas razões; 7.1.1 Atendendo fins pré-questionários, em caso de não acolhimento das nulidades apresentadas, pugna-se a este juízo, que se manifeste expressamente sobre as razões pelas quais não se reconhece cada nulidade invocada, ultrapassando a simples ausência de demonstração de vício da prova ou prejuízo sofrido, considerando ser a própria condenação o maior prejuízo materializado2 ; 7.2 Reformar a sentença proferida pelo d. juízo de primeiro grau para que seja absolvido o Apelante, nos termos da fundamentação apresentada, sobretudo diante da ausência de provas concretas para firmar certeza quanto à autoria dos fatos; 7.3 Ultrapassados os fundamentos, caso mantida a condenação, requer seja reavaliada a dosimetria da pena aplicada, com afastamento das circunstâncias indevidamente valoradas em desfavor do militar, bem como o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 72, inciso II do CPM, por ser meritório seu comportamento anterior; 7.4 Seja revogada a prisão preventiva do Apelante, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, ou, alternativamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. [...] O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 542 – CONTRAZAP1). Em síntese, asseverou, em relação à arguida tese de nulidade processual por incompetência absoluta do Juízo comum, ser aplicável a teoria do juízo aparente, pois, à época da expedição do mandado de busca, não era possível identificar se o autor do fato delituoso se tratava de um militar. Quanto à nulidade pela ocorrência do fishing expedition e da violação do devido processo legal, disse que a tutela judicial restou decretada em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 consonância com o disposto no CPP, permeada por uma fundamentação sucinta, que não se confunde com falta de fundamentação. Aduziu, em relação à suscitada nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar qualquer irregularidade na conservação dos elementos informativos obtidos durante o processo investigativo, sendo descabida a alegação genérica de prejuízo. No tocante às alegações trazidas no mérito, refutou o pedido de absolvição, uma vez que o arcabouço probatório se encontra hábil a demonstrar que o acusado, ora apelante, praticou as condutas que lhe foram imputadas. Destacou que as provas colhidas na fase inquisitorial são congruentes e foram corroboradas pela prova oral e documental produzidas em juízo. Quanto à aplicação da pena, alegou a necessidade de que sejam consideradas a quantidade e a letalidade do material bélico subtraído, além do fato de o apelante não ter demonstrado, em nenhum momento, arrependimento pela prática do crime ou contribuído para a recuperação do armamento. Em relação ao pedido de revogação da prisão, manifestou-se por seu não atendimento, uma vez que permanecem os elementos ensejadores da sua decretação. Com esses argumentos, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau. O douto procurador de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Sobre as preliminares arguidas pela defesa (evento 499), tendo sido bem rebatida pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, a Procuradoria de Justiça ratifica a parte, das contrarrazões recursais, atinente ao enfrentamento das preliminares (evento 542), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. A decisão que condenou o apelante pelos crimes de furto qualificado, interrupção de meio de comunicação, peculato-furto e posse irregular de munição de uso restrito não merece qualquer reparo, uma vez que restou inquestionável o fato de o recorrente ter subtraído material bélico do quartel da PM de Muzambinho, ocasião em que deligou o serviço telefônico do aparelho 190, bem como por restar provado que ele subtraiu dezoito munições, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, e por ter em sua posse munições de uso restrito. A autoria e a materialidade dos delitos, ao contrário do alegado pela defesa, restaram suficientemente comprovadas pela prova documental e testemunhal, devidamente transcritas na sentença e nas contrarrazões recursais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 As provas constantes nos autos, obtidas, tanto na fase investigativa quanto em juízo, demonstram de forma clara e consistente a autoria e materialidade dos crimes imputados ao acusado. A investigação, corroborada pela instrução judicial, revelou que o sucesso da empreitada criminosa foi viabilizado pelo fato de o apelante ser militar, com acesso ao quartel, conhecimento do funcionamento do cofre e posse da chave para entrar ao local. Imagens, registros de localização e dados de conectividade reforçaram sua ligação com os fatos, assim como o reconhecimento por testemunhas e a confissão do coautor Luiz Henrique. As testemunhas reconheceram o recorrente nas imagens captadas pelo seu porte físico e modo de caminhar, sendo que foram encontradas, na residência e no veículo dele, as munições subtraídas do quartel, além de roupas idênticas às usadas no crime. As testemunhas relataram, outrossim, coincidências nos trajetos feitos antes e no dia do furto. Também foi destacada a amizade entre o apelante e o corréu Luiz Henrique, além de referências negativas sobre a conduta do réu dentro da corporação. Diante do robusto conjunto probatório, restou comprovada a prática do crime de furto qualificado, cometido durante a noite, com abuso de confiança, em concurso de pessoas, e com subtração de armamento pertencente à instituição militar. Além disso, as imagens captadas demonstraram que o sentenciado se dirigiu até a tomada de energia elétrica do aparelho 190 e desligou o serviço telefônico, de forma que sua conduta se subsome ao artigo 288 do CPM. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, na residência do recorrente e na oficina da esposa dele, foram encontradas 18 munições de calibre .40, evidenciando que ele as subtraiu indevidamente, aproveitando-se da condição de policial militar para obter acesso ao material. Não havia qualquer justificativa funcional para a presença dessas munições em sua casa, sendo certo que pertenciam à PMMG e foram desviadas em benefício próprio. No total, foram localizadas 63 munições em sua posse — 20 em sua residência e 43 no armário da unidade —, embora ele tivesse acauteladas, oficialmente, apenas 45, confirmando o desvio de 18 munições. Além das munições calibre .40, foram encontradas na posse do apelante 02 (dois) cartuchos de calibre 7,62, todos de uso restrito. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 477), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 542), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar, com segurança, a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de provas para a responsabilização do acusado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Do mesmo modo, as penas fixadas ao recorrente não merecem alteração. De início, ressalta-se que, no momento da fixação da pena, ao julgador é conferida, pela lei, uma margem de discricionariedade juridicamente vinculada, tanto em relação à variação quantitativa de sanção, indicada pelo tipo penal correspondente, quanto à motivação da fixação de determinada quantidade. A maior comprovação disso é o fato de os tipos penais não só os dispostos no Código Penal, como também os trazidos por leis especiais, não determinarem certa e indiscutível quantidade de pena a ser aplicada, fixando apenas limites entre o mínimo e o máximo, de modo que a pena final irá variar de acordo com as circunstâncias do delito e características do acusado e vítima. No caso, é totalmente justificável a reprimenda acima do mínimo legal, imposta pelo Conselho Permanente de Justiça, inclusive, diante das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, tendo sido fundamentados, com a devida clareza, os motivos que justificaram a elevação da sanção. Com efeito, a jurisprudência já se posicionou sobre essa matéria, estabelecendo bastar a presença de uma circunstância judicial desfavorável para que a pena se distancie do mínimo, o que pode ser conferido no seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE PECULATO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. Por outro lado, se qualquer das circunstâncias judiciais aferidas indicar maior desvalor da conduta, está o sentenciante autorizado a elevar a pena-base, observando a proporcionalidade e a razoabilidade do aumento. 2. ... 7 8. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no EDcl nos EDcl no REsp 1113688/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 18/03/2014, pub. em 28/03/2014) Destaca-se ser incabível a aplicação do artigo 72, II, do Código Penal Militar, porque não há elementos concretos que demonstrem a existência de conduta funcional ou social exemplar por parte do acusado, que justifiquem o reconhecimento dessa atenuante. Ao contrário, há relatos de que ele é conhecido pelo envolvimento com práticas reprováveis, não sendo possível considerar seu comportamento passado como suficientemente positivo para atenuar a pena ora imposta. Por fim, os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados, especialmente no que se refere à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Diante disso, não TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 há razões para revogar a medida, que continua necessária e adequada ao caso. Pelo exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pelo seu total desprovimento, mantendo-se, integralmente, a decisão de 1ª instância, que condenou o 3º Sgt. PM ANTONIO JOSE VIANA CAMPOS, nas sanções do artigo 16, c/c 20, I, ambos da Lei 10.826/2003, e dos artigos 240, §§ 4º, 5º, 6º, II e IV e §6º-A, 288, e 303, §2º, todos do Código Penal Militar. (Evento 10 – PARECER1) VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. O apelante foi condenado nas iras dos artigos 240, §§ 4º, 5º, 6º, II e IV, e §6º-A (furto qualificado), 288 (interrupção ou perturbação de serviço ou meio de comunicação), 303, §2º (peculato-furto), todos do Código Penal Militar (CPM), e, ainda, pelo delito capitulado no art. 16 c/c o art. 20, I, ambos da Lei 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso restrito), sendo-lhe imposta a pena total de 13 (treze) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. I - PRELIMINAR – NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES A defesa do apelante suscitou a nulidade dos mandados de busca e apreensão e, consequentemente, das provas obtidas durante o seu cumprimento, sob o fundamento de os referidos mandados terem sido expedidos por juízo incompetente, ou seja, o juiz da Vara Única da Comarca de Muzambinho/MG. No entanto razão não lhe assiste. Extrai-se dos autos que a ação delituosa retratada na exordial acusatória foi registrada pela câmera de segurança instalada na sala que dá acesso à Intendência do quartel da PM em Muzambinho/MG. Através dessa gravação, vislumbrou-se a possiblidade da participação do ora apelante na ação delituosa, tendo sido as informações compartilhadas com a Polícia Civil. Assim, desde o momento inicial de apuração do fato criminoso objeto dos autos, a investigação foi levada a efeito pelo delegado de Polícia Civil da Comarca de Muzambinho/MG, o qual, representou perante a autoridade judiciária local requerendo a expedição de mandados de busca e apreensão. A diligência foi requerida na fase investigativa, quando a competência da Justiça Militar ainda não havia sido estabelecida, pois, à época, apesar de o militar, ora apelante, figurar como um dos suspeitos, também se considerou a possiblidade de civis serem os autores. Conforme bem salientou o juízo a quo, diante da necessidade e da urgência de operacionalização da realização da busca e apreensão, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 apuração dos fatos, a diligência foi requerida junto à autoridade judiciária local, pois não se sabia, à época, exatamente qual seria o Juízo competente para o processamento e o julgamento dos fatos. Destarte, adotando a "Teoria do Juízo Aparente", tenho que a incompetência superveniente não invalida o mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo que, à época, possuía aparente competência, motivo pelo qual não há qualquer mácula à validade das provas obtidas durante a diligência. Nesse sentido, colham-se os precedentes dos tribunais superiores: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PORNOGRÁFICA INFANTIL NA INTERNET. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. "O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência. 2. Tal entendimento - que passou a ser denominado teoria do juízo aparente - surgiu como fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente. Contudo, a partir do julgamento do HC 83.006/SP (Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 18/6/2006, DJ 29/8/2003), passou-se a entender que mesmo atos decisórios - naquele caso, a denúncia e o seu recebimento - emanados de autoridades incompetentes rationae materiae, seriam ratificáveis no juízo competente. Precedentes do STF (RHC 101.284/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)." (EDcl no HC N. 650.842/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021.) 2. No caso, como bem anotou o parecer ministerial, "o Tribunal a quo entendeu que os atos decisórios proferidos no âmbito da Justiça Estadual, até o recebimento da denúncia, em especial a decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão, bem como a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foram eivados de erro escusável, pois, nessa fase, não se poderia ter certeza do fator transnacionalidade dos delitos praticados pelo recorrente, a atrair a competência da Justiça Federal. Ressaltou a Corte estadual que, até então, sabia-se que o delito era praticado pela internet, mas sem caráter transnacional, o que só ficou evidenciado após a perícia dos aparelhos apreendidos. Assentou, ainda, que, mesmo estando a perícia concluída antes da audiência de custódia, não caberia ao juízo, naquele momento, compulsar os autos para aferir a marca de transnacionalidade, cabendo-lhe apenas garantir a integridade física e moral do preso, razão de ser do referido ato processual de conferência e de garantia de direitos. Cumpre esclarecer, ademais, que, após o oferecimento da denúncia, ainda perante a Justiça Estadual fluminense, a defesa opôs exceção de incompetência, diante da verificação da transnacionalidade do delito, incidente que foi acolhido, tendo sido deslocada a competência para a Justiça Federal. O Juízo Federal, à sua vez, ratificou, com base na teoria da aparência, os atos praticados - e ora questionados -, pelo Juízo Estadual, anulando o processo somente a partir do recebimento da denúncia". TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...] (AgRg no RHC n. 163.010/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) [...] TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. [...] 2. "O art. 567 do CPP determina que "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente", assim, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, então, deve-se adotar a "teoria do juízo aparente", a fim de validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente (EDcl no HC n. 650.842/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/6/2021) (AgRg no HC n. 809.395/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (AgRg no RHC n. 186.035/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)" Ademais, tanto o mandado de busca e apreensão como as provas obtidas durante o seu cumprimento passaram pelo crivo do juízo a quo, competente para julgar o feito, o qual, inclusive, rejeitou a alegação defensiva de nulidade e, por conseguinte, convalidou o ato processual. Rejeito, portanto, a primeira preliminar de nulidade por incompetência do juízo comum que decretou as medidas cautelares. II - PRELIMINAR - NULIDADE PELA OCORRÊNCIA DE FISHING EXPEDITION, DESVIO DE FINALIDADE E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL Sustenta a defesa que, no cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram extrapoladas as esferas dos investigados diretamente relacionados aos fatos em apuração, uma vez que foram autorizadas buscas em endereços e contra pessoas não concretamente vinculadas ao objeto da investigação, sem individualização dos fatos, bens ou condutas, baseando-se apenas em suposições genéricas, o que configurou a prática de fishing expedition, vedada no ordenamento jurídico brasileiro. Ora, mais uma vez, razão não socorre ao apelante. Como é sabido, a denominada fishing expedition, ou pescaria probatória, corresponde à prática – vedada pelo ordenamento jurídico – de uma incursão investigativa meramente especulativa e indiscriminada por elementos incriminadores, desprovida de lastro probatório mínimo e de objeto previamente definido, extrapolando os limites autorizados por lei e em evidente desvio de finalidade. Tal prática configura uma atuação estatal abusiva, carente de justa causa, que se afasta da legítima busca pela verdade real. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 No caso, contudo, a diligência investigativa não se revestiu de tal arbitrariedade, tampouco foi realizada em desconformidade com o devido processo legal, tendo sido determinada no contexto inicial das investigações e com fundamentação suficiente para lastrear a medida, não se constituindo quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 500 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Verifica-se que o mandado de busca e apreensão foi expedido, em desfavor do apelante, com autorização expressa para recolhimento de todos os equipamentos de informática/eletrônicos encontrados nos locais das diligências. Vejamos o seu teor: O Excelentíssimo Doutor FLÁVIO UMBERTO MOURA SCHMIDT, MM. Juiz de Direito desta Comarca, no uso de suas atribuições, etc... MANDA que a autoridade policial, encarregada da diligência, quem em cumprimento ao presente Mandado, proceda com as cautelas legais, observadas as formalidades legais, a BUSCA E APREENSÃO, em desfavor de ANTÔNIO JOSÉ VIANA CAMPOS, no endereço a seguir discriminado, tendo em vista a decisão proferida nos autos acima mencionados: [...] Determinada conforme decisão proferida por este juízo, parte integrante do presente, cuja cópia segue anexa, com fundamento nos arts. 240 usque 250 do CPP, c.c. Art. 5°, VI da CF, OBSERVANDO-SE QUE A BUSCA SERÁ FEITA DE MODO QUE NÃO MOLESTE OS MORADORES MAIS DO QUE O INDISPENSÁVEL PARA O ÊXITO DA DILIGÊNCIA (CPC, art. 248). Ainda, defere-se o requerimento da autoridade policial para o acesso aos dados telefônicos e de equipamentos de informática/eletrônicos (celulares, tabletes, computadores, notebooks, etc.) que porventura forem encontrados no imóvel alvo das buscas, inclusive com acesso às ligações, mensagens de texto, fotos, aplicativos como WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger, entre outras informações pertinentes. (Evento 1 – OUT10, página 26 dos autos do n. 2000151-56.2024.9.13.0005 - IPM) A jurisprudência corrobora o rechaço à tese de fishing expedition em situações similares. Precedentes reiterados firmam o entendimento de que a referida nulidade apenas se configura quando a investigação é arbitrária e carente de finalidade específica, o que não ocorre quando há autorização judicial motivada e justa causa para a intervenção, senão vejamos: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO VÁLIDO. FISHING EXPEDITION. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. INCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS CAUTELARES REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER ACOLHIDO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 1.Segundo a jurisprudência desta Corte, afasta-se a ilicitude da prova nas situações em que o procedimento policial de busca e apreensão tenha sido regularmente autorizado e executado dentro dos limites estabelecidos pela autoridade judiciária, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências (AgRg no RHC n. 154.122/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 30/9/2022). 2. Inexiste desproporcionalidade ou, até mesmo, ausência de razoabilidade nas medidas cautelares impostas, diante das peculiaridades do caso concreto. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ - RHC n. 212.978/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - "FISHING EXPEDITION" - INOCORRÊNCIA - OBTENÇÃO DE DADOS TELEMÁTICOS E APREENSÃO DE CELULARES - REGULARIDADE - AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E JUSTA CAUSA COMPROVADAS - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AGRAVANTE DA SENILIDADE (ART. 61, II, "H", CP) - INCIDÊNCIA - CRIME COMETIDO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS - NATUREZA OBJETIVA. - A alegação de "fishing expedition" não prospera quando a obtenção de dados telemáticos e a apreensão de aparelhos celulares, inclusive de familiares, são precedidas de expressa e regular decisão judicial, e motivadas pela seriedade do ilícito e risco de supressão de provas, caracterizando diligência investigativa com propósito definido e alicerçada em elementos concretos. - Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, bem como a intenção do agente de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi), e que para lograr êxito na incumbência delitiva, atuou com violência, ocasionando o resultado morte, deve ser mantida a condenação. - Deve ser mantida a agravante da senilidade prevista no art. 61, II, "h" do CP, quando devidamente evidenciada a prática delitiva contra vítima maior de sessenta anos na data do fato. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.512153-8/001, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/09/2025, publicação da súmula em 15/09/2025) [...] Não há falar em nulidade da ação policial que, no bojo do cumprimento de mandado de busca e apreensão, expedido de maneira fundamentada por autoridade judicial, encontra elementos de convicção da prática de outro delito, tratando-se de encontro fortuito de provas, também denominado de serendipidade. - Se a busca e apreensão se mostra fundamentada em justa causa, não há falar em desvio de finalidade da ação policial, já que a prática de "fishing expedition" somente ocorre quando a diligência se dá de forma indistinta, sem a existência de qualquer fundamento, sendo prescindível, ainda, a existência de investigação prévia. - Comprovado nos autos que os acusados incorreram em uma das condutas do artigo 33 da Lei 11.343/06 e que a droga tinha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 finalidade mercantil, não há falar em absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/09, sendo imperiosa a manutenção das condenações firmadas em primeira instância. - Nos termos da Súmula n° 630, do Superior Tribunal de Justiça, no crime de tráfico de drogas somente incide a atenuante da confissão espontânea se o réu assumir a traficância, não sendo suficiente a alegação de que as drogas eram destinadas ao auso próprio. - A pena alternativa de prestação pecuniária deve ser estabelecida de forma proporcional à sanção privativa de liberdade, levando em conta, ainda, a gravidade concreta do crime, a culpabilidade e capacidade econômica do agente. - Restando as penas corporais fixadas no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais negativas e ausentes dados que indiquem a capacidade econômica dos réus, imperiosa a redução das penas substitutivas de prestação pecuniária para o mínimo legal. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.244704-3/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, julgamento em 26/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024)". EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS DEFENSIVAS - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ACOLHIMENTO - CONHECIMENTO DAS PRIMEIRAS RAZÕES APRESENTADAS PELOS SEGUNDO E TERCEIRO RECORRENTES - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - IMPROCEDÊNCIA - ILICITUDE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - DESCABIMENTO - "FISHING EXPEDITION" - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS - ACOLHIMENTO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO PRIMEIRO E TERCEIRO DELITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO COMÉRCIO ESPÚRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - NECESSIDADE. Apresentadas as razões recursais pela defesa técnica, não é possível conhecer do complemento da mencionada manifestação em razão da preclusão consumativa. Deve ser considerada apta ao exercício do contraditório e da ampla defesa a denúncia que descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, que qualifica o acusado, classifica o crime e indica o rol de testemunhas (art. 41, CPP). É afastada a alegação de litispendência quando verificado que as condutas imputadas ao agente, em diferentes processos, não guardam a mesma identidade fática. Realizada busca domiciliar após o deferimento de mandado de busca e apreensão, descabida a tese de violação de domicílio. Demonstrado que a quebra de sigilo de dados telefônicos ocorreu por meio de autorização judicial, não há falar em ilicitude. Ausente comprovação de adulteração da prova pericial ou mesmo qualquer interferência inidônea no "iter" probatório, incabível a alegação de violação da cadeia de custódia. Existentes indícios de práticas criminosas pelos réus, que lastrearam prévias investigações e a expedição de mandados de busca e apreensão, descabida a alegação de "fishi ng expedition" (pescaria probatória). É necessária a absolvição do agente se não houver provas aptas a demonstrar, com segurança, a prática da conduta delitiva narrada na inicial acusatória, razão pela qual deve prevalecer o princípio do "in dubio pro reo" (art. 386, VII, CPP). Ausente prova suficiente da materialidade do crime de tráfico de drogas, não é possível condenar os acusados (art. 386, II, CPP). [...] (TJMG - Apelação Criminal 1.0701.21.008887-1/001, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 Caldeira Filho , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/10/2023, publicação da súmula em 31/10/2023) Meus destaques Ademais, conforme posto na sentença primeva, “nada de relevante foi obtido com a apreensão dos telefones celulares da esposa do acusado e dos empregados de sua oficina, mas ainda que tivesse sido obtida prova relevante com tais apreensões, cumpre salientar que essa prova seria perfeitamente válida”. Desse modo, estando a diligência investigativa devidamente autorizada e fundamentada, com propósito definido e alicerçada em elementos concretos, rejeito a preliminar de nulidade por fishing expedition. III - PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÕES PROCEDIMENTAIS De igual modo, razão não assiste ao apelante ao arguir a nulidade em epígrafe, porquanto as razões invocadas em seu recurso tratam-se, a meu ver, de ilações evasivas, sem qualquer fundamento pertinente que permita a correlação com o vício alegado. Segundo o disposto no art. 158-A do Código de Processo Penal, "considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte". In casu, verifiquei que o apelante pugnou, ainda em fase de instrução processual, pela invalidade da prova digital pela inexistência dos códigos Hashes, tendo o juízo primevo, a esse respeito, determinado o seu acondicionamento nos autos, fato que restou declarado na sentença ora atacada, senão vejamos: [...] A terceira preliminar diz respeito às nulidades posteriores, alguns aspectos que a defesa do acusado classificou de pontos relevantes. No caso dos autos foram vários dados desacompanhados dos códigos Hashes. O fornecimento de dados pelas empresas, como Google e Meta, ocorre mediante plataformas próprias (GOOGLE LERS, FACEBOOK RECORDS e WHATSAPP RECORDS), após deferimento judicial. Para tanto, a defesa requereu a imprestabilidade da prova digital colhida no feito. No que tange aos códigos Hashes, cumpre destacar que nos autos de número autos nº 2000090-10.2024.9.13.0002, precisamente no evento 65, consta despacho judicial da lavra deste magistrado, em que foi deferido o requerimento da defesa constante no evento 64, pelo que se determinou à secretaria que entre em contato com a Diretoria de Inteligência para que forneça os arquivos extraídos da plataforma WhatsApp, com os respectivos códigos Hashes. As certidões da lavra da gerente de secretaria acostadas nos eventos 66 e 67, registram, respectivamente, que foram requisitados os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 códigos Hashes à Diretoria de Inteligência da PMMG e que uma vez fornecidos tais arquivos eletrônicos à 1ª Auditoria, foram salvos na pasta do processo nos arquivos eletrônicos desta 1ª Auditoria. Portanto, esta exigência foi prontamente atendida, notadamente porque tais arquivos foram postos à disposição das partes ao longo do feito, não havendo que se falar em imprestabilidade da prova digital colhida no processo. [...] Ademais, depreende-se do depoimento do tenente Antônio Gustavo Diniz Matoso (Evento 115 – VÍDEO1 e VÍDEO2), que atuou como analista auxiliar do encarregado, especialmente na análise das imagens captadas e nas questões referentes à cadeia de custódia, que ele respondeu, sistemática, clara e detidamente às questões técnicas que lhe foram postas, aqui reiteradas em sede de apelo. Desse depoimento, convém destacar que, respondendo à pergunta da defesa acerca da cadeia de custódia, afirmou que: “[...] a cadeia de custódia e as provas digitais? Eu baixo as provas digitais e faço um teste gerado lá na minha diretoria. [...] Quanto à preservação da cadeia de custódia, acredito que a agência de área lá do 43 tomou os cuidados com a cadeia de custódia, na coleta” (VÍDEO1, 42m53s a 43m43s). A esse respeito, entendo que as alegações de quebra de cadeia de custódia e vícios procedimentais, quando apresentadas de maneira genérica, sem elementos que permitam vislumbrar qualquer ocorrência que comprometa a idoneidade da prova, não se mostram suficientes para macular os elementos probatórios. Dessa forma, não é viável o reconhecimento da nulidade arguida, pois, a teor do art. 499 do CPPM, “Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. Nesse sentido é assentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECONHECIMENTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO VEDADO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade por inobservância ao art. 212 do Código de Processo Penal, ou seja, em razão da inquirição das testemunhas direta e inicialmente pelo Magistrado, é meramente relativa. É consabido que, em tais hipóteses, deve-se comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, o que não foi demonstrado no caso em debate. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). 3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não há nenhuma evidência concreta de que as provas sofreram indevida interferência ou adulteração. Nesse contexto, para se concluir de modo diverso seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 827.023/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.) Com tais considerações, rejeito a terceira preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia e irregularidades procedimentais. Ultrapassadas as preliminares, passo ao exame do mérito. MÉRITO No mérito, a defesa requereu a absolvição do apelante, por entender não terem sido produzidas provas capazes de lastrear uma condenação. Contudo, razão não lhe assiste, pelos motivos que passo a expor. De plano, registro que, das informações prestadas pela testemunha Tenente Antônio Gustavo Diniz Matoso, é possível afirmar que as apurações realizadas, ainda em fase de inquérito, foram promovidas com a devida diligência e segurança, por uma equipe altamente qualificada, que concluiu, sem sombra de dúvidas, ter sido o apelante o autor dos crimes. A defesa, em contrapartida, por não lograr êxito em contrapor as provas produzidas, vagou para o campo conceitual, arguindo teses abstratas, sem lastro capaz de demover a decisão ora guerreada. A esse respeito, destaco excerto extraído do depoimento prestado em juízo pela referida testemunha, quando perguntada acerca das imagens captadas: [...] teve algumas imagens das ruas, a do quartel eu só tive acesso a ela, juntamente com uma equipe de inteligência muito grande. Então, foram capturadas várias imagens. A gente foi analisando as imagens e construindo, praticamente uma linha, do tempo, aqueles vários indícios que ali estavam, se realmente seria ou não seria o militar, quem poderia, e tentando identificar uma possível segunda autoria, porque naquele momento a gente só tinha indícios muito fortes do sargento Campos teria praticado o crime. Então a gente estava tentando identificar, esse era o grande papel meu naquele momento, também identificar a segunda autoria. e aí a gente construiu toda uma análise, desde o momento que nós chegamos até a nossa saída. (Evento 115 – VÍDEO1, 2m24s a 3m27s) No tocante ao crime de furto qualificado (art. 240, § 4º, §5º, §6º, incisos II e IV, e §6º-A, do CPM), a autoria delitiva pôde ser comprovada mediante a análise das imagens gravadas em vídeo e relatadas no Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 102.547/24 – IPM/Corregedoria da Polícia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Militar –, que captaram a desenvoltura do indivíduo dentro do quartel, a semelhança física com o apelante, além do fato de terem sido localizados em seu veículo vestes idênticas às utilizadas pelo autor do furto, quais sejam: um boné, 04 (quatro) luvas cirúrgicas, 01 (uma) balaclava, 01 (uma) calça e 01 (uma) mochila, cuja propriedade foi assumida pelo apelante (Evento 51 – RELT3, Autos da Prisão em Flagrante n. 2000092-80.2024.9.13.0001). Corroboro os fundamentos da sentença primeva, que registrou o modus operandi do apelante, antes, durante e depois da prática delituosa, senão vejamos: [...] Acerca do modo de atuação do acusado e seu comparsa de empreitada delitiva apurou-se, por meio de imagens de câmeras de monitoramento residenciais e comerciais daquele município, que no dia anterior aos fatos, o denunciado encontrou-se com seu comparsa, na porta da oficina mecânica do militar (imagem 10 às fls. 21, do relatório 3 do evento 51), adentram ao veículo saveiro de propriedade do militar, e fazem um reconhecimento do trajeto que realizarão para o cometimento do crime no dia seguinte, com destaque para as proximidades do quartel, conforme sequência de imagens 11 a 14. Por volta das 03h, o comparsa Luiz Henrique saiu do posto de combustível e foi ao encontro do denunciado, em algum local da zona rural de Muzambinho, onde ambos pegam uma moto e vão para o quartel subtrair o armamento da intendência, refazendo o trajeto do dia interior, passando pela vicinal nas proximidades da Chácara Santa Maria. Apurou-se ainda, por meio de registro da Estações de Rádio Base (ERB) do terminal do acusado, a coincidência entre a localização do telefone deste, captadas pelas antenas, com o trajeto que ele e o comparsa fizeram reconhecimento no dia anterior aos fatos, bem como no dia do crime. A ERB do terminal do denunciado, no dia dos fatos, coincide com as imagens de câmeras obtidas no Sítio Santa Maria (imagens 18, 19 e 20 às fls. 31-34 do relatório 3 no evento 51 dos autos do APF de número 2000092-80.2024.9.13.0001). É possível notar com clareza meridiana que o acusado, acompanhado de uma segunda pessoa, efetivamente subtraiu os objetos listados no REDS [...] A materialidade delitiva restou demonstrada na relação do material subtraído do cofre e do quartel, anotada no Registro de Eventos de Defesa Social n. 20214-0005923930-001. Confira-se: - Dois rádios; - 3 carregadores de arma de fogo de uso restrito; - 55 cartuchos; - 780 munições; - 1 espargidor GPIN MAX; 1 DVDr com 16 canais; - 1 DVR Intel Bras com 30 canais; - Miolo de fechadura; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 - 2 fuzis, IMBEL, calibre 7,62 (uso restrito); - 02 espingardas escopeta, calibre 12; - 02 carabinas, IMBEL; - 07 pistolas Imbel, calibre .40; - 02 granadas GL 700, explosão múltipla; - 1 granada explosiva GL304 – lacrimogêneo; - 1 granada explosiva pimenta GL 308; - 03 granadas GL 300 Fumígena. (Evento 9, ANEXO 3, págs 10/15 – Processo n. 2000092-80.2024.9.13.0001 – APF) Registra-se, ademais que a qualificação do delito também é incontroversa, uma vez que o crime foi praticado no período noturno (§ 4º), o material furtado pertencia à Fazenda Pública (§5º) e o ato foi orquestrado com abuso de confiança, considerando que o apelante é policial militar lotado na fração de Muzambinho/MG (inciso II do § 6º), e em concurso de pessoas (inciso IV do §6º), todos do art. 240 do CPM. Quanto à pena imposta, mantenho os fundamentos apostos pelo juízo a quo quando da sua dosimetria: Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM para fixação da pena com relação ao crime de furto capitulado no artigo 240, o CPJ, por decisão majoritária no que se refere à fixação da pena, entendeu que a conduta do réu viola importantes valores sociais e institucionais no que diz respeito ao cumprimento das normas da Corporação Policial Militar e aos bons serviços ela presta à sociedade civil. O dolo do agente foi considerado de grande monta. Sua personalidade expressa o sentimento de pura e simplesmente descumprir as normas a que espontaneamente se obrigou a cumprir. Assim, o CPJ fixou, por maioria de votos, a pena base nos parâmetros estabelecidos pelo disposto no artigo 240 §6º incisos II – Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza; IV- Mediante concurso de duas ou mais pessoas. O abuso de confiança é patente, conforme mencionado na fundamentação, posto que se trata de um policial militar que se valeu de sua condição, conhecimento e informações para adentrar no aquartelamento e furtar o armamento. O concurso de duas pessoas ficou evidenciado pelas imagens da câmera, que demonstra que o furto foi praticado por duas pessoas. Na segunda fase de aplicação da pena o CPJ entendeu não haver a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes. Por não haver causas especiais de aumento e diminuição de pena fica mantida a pena de 04 (quatro) anos de reclusão. No mesmo contexto fático probatório, as imagens captadas e analisadas pela autoridade competente demonstraram, de forma nítida, o movimento feito pelo apelante em direção à tomada de energia elétrica do aparelho 190 e o desligamento do serviço telefônico, configurando-se a imputação referente ao art. 288 (interrupção ou perturbação de serviço ou meio de comunicação). A respeito dessa conduta, o relatório do IPM assim concluiu: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 Com base nas imagens do vídeo, constata-se que os autores chegaram ao quartel por voltas das 04h 13min 40seg do dia 07/02/2023, segundo horário definido no DVR, sendo que o primeiro a adentrar no local é o autor que possui características físicas semelhantes ao Sgt Antônio, bem como as vestes idênticas às encontradas no carro do autor [...] Importante ressaltar que neste momento, todas as luzes do interior do quartel estão apagadas e que em ato contínuo, este mesmo autor foi em direção às tomadas de energia elétrica que alimentam o telefone do 190, bem como o aparelho pináculo, que transmite as ligações recebidas no 190 para um celular, e interrompe o funcionamento do sistema de ligações de emergência policial. [...] Do mesmo modo, corroboro a dosimetria da pena imposta ao delito interrupção de serviço ou meio de comunicação, realizada pelo juízo primevo: Quanto à fixação da pena com relação ao crime de interrupção ou perturbação de serviço ou meio de comunicação previsto no artigo 288 do CPM, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 69 do Código Penal Militar para fixação da pena no que se refere à gravidade do crime praticado, crime este que entendo se tratar de considerável gravidade, notadamente porque através de sua prática o réu contrariou importantes valores sociais e institucionais atingindo diretamente a administração militar, bem como o bom funcionamento da Corporação Policial Militar. Considerando que o réu demonstrou ter personalidade de pessoa que agiu de forma a não merecer o crédito que a Corporação e a sociedade depositaram nele, sobretudo por se tratar um policial militar, cuja formação e compromisso para com os preceitos e princípios preconizados pela Polícia Militar devem pautar as suas atitudes tanto na vida profissional quanto pessoal. Considerando que a intensidade do dolo não é de pequena monta, notadamente porque o réu agiu manifestando a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, a qual restou comprovada. As circunstâncias de tempo e lugar não militam em favor do réu, notadamente porque sua conduta foi praticada em sua relação com a administração policial militar. Com relação à atitude do réu após o crime não se pode dizer que tenha demonstrado arrependimento. Quanto aos antecedentes do réu, não se pode dizer que são desabonadores. Trata-se de um réu primário. Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, fixo a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. Na segunda fase de aplicação da pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 por não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes fica mantida a pena fixada anteriormente. Considerando não haver causas especiais de aumento de pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. Numa referência cronológica, verifiquei que, por essas práticas delitivas, foi promovida, pela Delegacia de Polícia Civil da comarca de Muzambinho, a investigação dos fatos. Sendo o apelante um dos suspeitos, foi expedido, pela autoridade judiciária local, mandado de busca e apreensão em seu desfavor, sendo localizados, em sua residência, 18 (dezoito) munições de calibre 40. A esse respeito, não verifiquei, nos autos, justificativa capaz de desvencilhar o apelante da posse indevida, mormente quanto ao fato de que possui “Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), de um revólver cal. 38, o que justificaria apenas a posse das munições cal. 38 em sua residência” (pág. 20 do Relatório de IPM), tipificando-se o delito de peculato-furto capitulado no artigo 303, § 2º, do CPM. Reforçando esse entendimento, vejo por bem transcrever excerto da sentença a quo, que assim destacou: [...] Cumpre evidenciar que não havia nenhuma situação funcional que viesse a justificar a presença das 18 munições calibre .40, na residência do acusado. É certo que tais munições pertenciam à PMMG e foram subtraídas pelo acusado em proveito próprio. Não teria o acusado acesso a tais munições se ele não fosse policial militar e foi valendo-se exatamente dessa condição que ele subtraiu as 18 munições. Foram encontradas 63 na posse do acusado sendo 20 em sua residência e 43 no armário da unidade, totalizando 63 munições de calibre .40. Contudo, ele só tinha acautelado a quantidade de 45 munições, conforme o recibo acostado no evento 1, outras peças 3, fls. 20, dos autos nº 2000151-56.2024.9.13.0005. Ou seja, ele tinha 18 munições a mais do que lhe foi entregue. [...] No entanto, em relação à dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo legal – 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão – e, ao final, este quantum foi fixado como definitivo, mas sem a devida fundamentação, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: Considerando as circunstâncias judiciais para fixação da pena privativa de liberdade previstas no artigo 69 do CPM, o CPJ por decisão majoritária quanto à fixação da pena, fixou a pena base em 03 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na segunda fase de aplicação da pena o CPJ considerou não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes, razão pela qual a pena fixada anteriormente foi mantida. Considerando não haver causas especiais de aumento de pena, fica mantida como definitiva a pena fixada anteriormente de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do delito de peculato-furto previsto no artigo 303, § 2º do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Dessa forma, reformo a pena imposta ao crime de peculato-furto, redimensionando-a para 03 (três) anos de reclusão. Por fim, restou configurada a imputação prevista no artigo 16 c/c o art. 20 da Lei n. 10.826/03, consistente na posse irregular de munição de uso restrito, uma vez que foram localizados e apreendidos em sua residência, no cumprimento do mesmo mandado de busca e apreensão, 23 (vinte e três) cartuchos intactos de calibre 38; 02 (dois) cartuchos de calibre 7,62 e 20 (vinte) cartuchos de calibre .40, sendo os dois últimos, de uso restrito. Novamente, foi confirmada a materialidade delitiva demonstrada no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado. Além disso, conforme bem lançado na sentença a quo: O artigo 20, inciso I da Lei n. 10.826/03 prevê um aumento de pena da metade caso o agente seja um integrante de uma das instituições elencadas no artigo 6º inciso II da mesma lei, o qual faz menção ao artigo 144 incisos I a V da Constituição da República, que em seu inciso V, consta polícias militares e corpos de bombeiros militares. Pelo exposto, vejo que o arcabouço probatório se encontra perfeitamente hábil para demonstrar que o apelante praticou as condutas que lhe foram imputadas, uma vez que as provas colhidas na fase inquisitorial são congruentes e foram corroboradas pela prova oral e documental produzidas em juízo. Aplica-se, no caso, a regra do concurso material de crimes, nos termos do art. 79 do Código Penal Militar. Confira-se: Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Assim, somo as penas concernentes aos crimes previstos nos artigos art. 240, §§ 4º, 5º, 6º, incisos II e IV, e § 6º-A, 288 e 303, § 2º, todos do CPM, fixando a pena definitiva em 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. No tocante ao crime previsto no artigo 16 c/c o art. 20 da Lei n. 10.826/03, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, tudo nos termos do art. 33 do Código Penal c/c o art. 3º do Código Penal Militar. Com essas considerações, dou provimento parcial ao presente recurso de apelação, apenas para reformar o quantum da pena imposta ao crime de peculato-furto, mantendo a sentença primeva em seus demais fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho e parabenizo o voto lapidar prolatado pelo eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator